Tribunal: STJ
Processo: 1500920-41.2023.8.26.0535
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844878 - SP (2025/0027190-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME HENRIQUE PEDROSO SIMOES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
TAMARA CRISTIANE CAVALCANTE - SP347233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: VITOR APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: AHMAD LAKIS NETO - SP294971
LUANA MENDES DE NOVAES - SP490944
INTERES.
: THIAGO MIZE DA SILVA FERNANDES
ADVOGADOS
: AHMAD LAKIS NETO - SP294971
MICHELE APARECIDA DAS GRAÇAS SANTOS - SP354632
INTERES.
: SERGIO CAVALCANTE DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: LUCAS ANTONIO SPOLIAR MADARO - SP382187
INTERES.
: RICARDO DANTAS RODRIGUES
ADVOGADOS
: GERSON RODRIGUES - SP254088
DANIELA CHRISTOVAM GOMES - SP254070
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME
INICIAL FECHADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência do STJ, que admite o aumento da
pena-base pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42
da
e na impossibilidade de reexame de fatos e provas para afastar a
Lei no 11.343/2006,
conclusão acerca da dedicação do agravante a atividades criminosas e seu envolvimento
com organização criminosa, o que impede a aplicação do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA51681865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: a817b80b-f79b-49e2-ae5d-4e26064ed063

3. O agravante alegou que o agravo em recurso especial foi corretamente fundamentado,
não sendo aplicável a Súmula 182 do STJ, e pleiteou o provimento do recurso especial ou o
encaminhamento dos autos ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da
decisão agravada, que aplicou os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ admite o aumento da pena-base pela expressiva quantidade de
entorpecentes apreendidos, nos termos do
da
sendo o
art. 42
Lei no 11.343/2006,
entendimento do acórdão recorrido consonante com o posicionamento do Tribunal Superior.
6. A aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
foi afastada
art. 33,
Lei no 11.343/2006
com base em elementos de convicção que indicam a dedicação do agravante a atividades
ilícitas e seu envolvimento com organização criminosa, o que atrai o óbice da Súmula 7 do
STJ.
7. O agravante não apresentou impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da
decisão agravada, descumprindo o princípio da dialeticidade, o que atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula 182 do STJ.
8. A manutenção do regime inicial fechado é justificada pelo reconhecimento de
circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada, em respeito ao princípio da dialeticidade.
2. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos justifica o aumento da pena-base,
nos termos do
da
art. 42
Lei no 11.343/2006.
3. A aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
exige a
art. 33,
Lei no 11.343/2006
ausência de dedicação a atividades criminosas e de envolvimento com organização
criminosa, sendo vedado o reexame de fatos e provas em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
§
Lei no 11.343/2006, art. 42; Lei no 11.343/2006, art. 33,
4o; CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7, 83 e 182; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23.06.2023;
AREsp 1.884.245/SC,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.087.876/MG,
16.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51681865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: a817b80b-f79b-49e2-ae5d-4e26064ed063

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51681865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: a817b80b-f79b-49e2-ae5d-4e26064ed063

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844878 - SP (2025/0027190-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME HENRIQUE PEDROSO SIMOES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
TAMARA CRISTIANE CAVALCANTE - SP347233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: VITOR APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: AHMAD LAKIS NETO - SP294971
LUANA MENDES DE NOVAES - SP490944
INTERES.
: THIAGO MIZE DA SILVA FERNANDES
ADVOGADOS
: AHMAD LAKIS NETO - SP294971
MICHELE APARECIDA DAS GRAÇAS SANTOS - SP354632
INTERES.
: SERGIO CAVALCANTE DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: LUCAS ANTONIO SPOLIAR MADARO - SP382187
INTERES.
: RICARDO DANTAS RODRIGUES
ADVOGADOS
: GERSON RODRIGUES - SP254088
DANIELA CHRISTOVAM GOMES - SP254070
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME
INICIAL FECHADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência do STJ, que admite o aumento da
pena-base pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42
Documento eletrônico VDA51681868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:20
Código de Controle do Documento: 24e1227a-a2fc-4d5e-bceb-6d581f0e85cc

da
e na impossibilidade de reexame de fatos e provas para afastar a
Lei no 11.343/2006,
conclusão acerca da dedicação do agravante a atividades criminosas e seu envolvimento
com organização criminosa, o que impede a aplicação do tráfico privilegiado.
3. O agravante alegou que o agravo em recurso especial foi corretamente fundamentado,
não sendo aplicável a Súmula 182 do STJ, e pleiteou o provimento do recurso especial ou o
encaminhamento dos autos ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da
decisão agravada, que aplicou os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ admite o aumento da pena-base pela expressiva quantidade de
entorpecentes apreendidos, nos termos do
da
sendo o
art. 42
Lei no 11.343/2006,
entendimento do acórdão recorrido consonante com o posicionamento do Tribunal Superior.
6. A aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
foi afastada
art. 33,
Lei no 11.343/2006
com base em elementos de convicção que indicam a dedicação do agravante a atividades
ilícitas e seu envolvimento com organização criminosa, o que atrai o óbice da Súmula 7 do
STJ.
7. O agravante não apresentou impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da
decisão agravada, descumprindo o princípio da dialeticidade, o que atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula 182 do STJ.
8. A manutenção do regime inicial fechado é justificada pelo reconhecimento de
circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada, em respeito ao princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA51681868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:20
Código de Controle do Documento: 24e1227a-a2fc-4d5e-bceb-6d581f0e85cc

2. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos justifica o aumento da pena-base,
nos termos do
da
art. 42
Lei no 11.343/2006.
3. A aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
exige a
art. 33,
Lei no 11.343/2006
ausência de dedicação a atividades criminosas e de envolvimento com organização
criminosa, sendo vedado o reexame de fatos e provas em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
§
Lei no 11.343/2006, art. 42; Lei no 11.343/2006, art. 33,
4o; CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7, 83 e 182; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23.06.2023;
AREsp 1.884.245/SC,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.087.876/MG,
16.09.2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME HENRIQUE
PEDROSO SIMOES DOS SANTOS contra decisão da minha relatoria que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
Na decisão agravada constou que o recurso especial não poderia ser conhecido
em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 deste STJ, conforme fls. 2243-2247.
Neste agravo regimental, o insurgente, pleiteia o conhecimento do agravo em
recurso especial e aduz que não deve incidir a Súmula 182 do STJ ao caso. Requer, ao
final, a reconsideração para provimento do recurso especial, ou, subsidiariamente, o
encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
Em decisão monocrática, conheci do agravo em recurso especial para não
conhecer do apelo nobre, em razão da incidência da Súmula n. 83, STJ, por estar o acórdão
Documento eletrônico VDA51681868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:20
Código de Controle do Documento: 24e1227a-a2fc-4d5e-bceb-6d581f0e85cc

recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, no tocante à possibilidade de
aumento da pena-base pela expressiva quantidade de entorpecedentes apreendidos, nos
termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006.
Ainda, apliquei o óbice da Súmula n. 7, STJ, pela impossibilidade de reexaminar
os fatos e provas do processo para eventual afastamento da conclusão acerca da dedicação
do agravante a atividades criminosas, com evidência de seu envolvimento com organização
criminosa, além da conclusão de existência de indícios seguros de sua participação em
outras atividades ilícitas, o que impede a incidência do tráfico privilegiado. Por oportuno,
transcrevo os fundamentos da decisão proferida (fls. 2244-2246):

Na forma do
da
na hipótese de
art. 42
lei no 11.343/06,
condenação pelo delito de tráfico de drogas, ao fixar as penas, deve o juiz
levar em consideração a quantidade e natureza das drogas apreendidas
com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais listadas no
do Código Penal.
art. 59
Na hipótese, trata-se da apreensão de quase 600 tijolos de
maconha, totalizando mais de 500kg da substância, montante que não se
mostra inexpressivo a ponto de afastar um maior juízo de reprovação,
mormente porque voltado ao intento de afetar um grande número de
usuários, o que representa enorme potencial de malefício à saúde pública,
bem jurídico tutelado pelo tipo penal caracterizado.
[...]
Destarte, estando o entendimento recorrido consonante com o
posicionamento deste Tribunal Superior, a questão encontra óbice na
Súmula 83 do STJ.
No que tange ao pedido de aplicação da minorante prevista no
parágrafo 4o da
assim se manifestou o Tribunal
art. 33,
lei no 11.343/06,
recorrido:
[...]
Percebe-se que o afastamento da minorante foi pautado nos
elementos de convicção colhidos no decorrer da investigação bem como
nos depoimentos prestados pelos policiais dela participantes, que
aduziram seguros indícios de prévia participação do agravante em
atividades ilícitas além de envolvimento com organização criminosa.
Neste contexto, para infirmar o que restou decidido pelo
Tribunal de origem, com o objetivo de se aplicar a minorante, seria
necessário o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em
sede de recurso especial, o que atrai o óbice da súmula 7 deste Sodalício.
[...]
Por fim, mostra-se escorreita a manutenção do regime inicial
de cumprimento de pena fechado em razão do reconhecimento de
circunstância judicial desfavorável.
Logo, impossível aceder com a parte recorrente.

Documento eletrônico VDA51681868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:20
Código de Controle do Documento: 24e1227a-a2fc-4d5e-bceb-6d581f0e85cc

Neste agravo regimental, o recorrente, sem rebater os argumentos da decisão
agravada, se restringiu a aduzir pela necessidade de conhecimento do agravo em recurso
especial, como se ele não tivesse sido conhecido, fundamento a não incidência da Súmula
n. 182, STJ. Veja (fl. 2280):

Conforme se verifica do Agravo mencionado, o Agravante
impugnou corretamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o
Recurso Especial de fls. (1330/1346). Eventual argumentação extensiva
implicaria em repetição da fundamentação já exposta no Recurso Especial.
De certo não é caso de aplicação da
tendo
Súmula 182/STJ,
sido atendidos os requisitos necessários previstos no
III, do CPC
art. 932,
e do
parágrafo único, I, do Regimento Interno deste Egrégio
art. 253,
Tribunal.
Dos autos do Agravo em Recurso Especial é possível delimitar
a matéria que se pretende analisar, bem como os artigos aos quais se alega
negativa de vigência que deram origem ao Recurso Especial interposto.
Assim, de rigor o conhecimento do Agravo em Recurso
Especial para dar provimento ao Recurso Especial nos termos da sua
fundamentação.

Logo, como o agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo não conhecimento do recurso especial em razão dos óbices erigidos pelas Súmulas n.
7 e 83, STJ, é impossível o conhecimento do presente agravo.
É cediço que, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deve ser clara e suficiente a demonstrar o equívoco dos fundamentos
utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora agravante.
Ressalto que caberia ao agravante demonstrar o equívoco da decisão em face da
qual se insurge, sendo imprescindível a impugnação específica a todos os óbices por ela
apontados, obrigação da qual não se desincumbiu.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça, que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no AREsp n. 1.884.245/SC,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
e AgRg no
23/6/2023
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
AREsp n. 2.087.876/MG,
16/9/2022.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51681868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:20
Código de Controle do Documento: 24e1227a-a2fc-4d5e-bceb-6d581f0e85cc

É o voto.
Documento eletrônico VDA51681868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:20
Código de Controle do Documento: 24e1227a-a2fc-4d5e-bceb-6d581f0e85cc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0027190-6
AREsp 2.844.878 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15009204120238260535
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUILHERME HENRIQUE PEDROSO SIMOES DOS SANTOS
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
ADVOGADA
: TAMARA CRISTIANE CAVALCANTE - SP347233
AGRAVANTE
: VITOR APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: AHMAD LAKIS NETO - SP294971
ADVOGADA
: LUANA MENDES DE NOVAES - SP490944
AGRAVANTE
: THIAGO MIZE DA SILVA FERNANDES
ADVOGADO
: AHMAD LAKIS NETO - SP294971
ADVOGADA
: MICHELE APARECIDA DAS GRAÇAS SANTOS - SP354632
AGRAVANTE
: SERGIO CAVALCANTE DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: LUCAS ANTONIO SPOLIAR MADARO - SP382187
AGRAVANTE
: RICARDO DANTAS RODRIGUES
ADVOGADO
: GERSON RODRIGUES - SP254088
ADVOGADA
: DANIELA CHRISTOVAM GOMES - SP254070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME HENRIQUE PEDROSO SIMOES DOS SANTOS
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
ADVOGADA
: TAMARA CRISTIANE CAVALCANTE - SP347233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: VITOR APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: AHMAD LAKIS NETO - SP294971
ADVOGADA
: LUANA MENDES DE NOVAES - SP490944
INTERES.
: THIAGO MIZE DA SILVA FERNANDES
ADVOGADO
: AHMAD LAKIS NETO - SP294971
ADVOGADA
: MICHELE APARECIDA DAS GRAÇAS SANTOS - SP354632
INTERES.
: SERGIO CAVALCANTE DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: LUCAS ANTONIO SPOLIAR MADARO - SP382187
INTERES.
: RICARDO DANTAS RODRIGUES
ADVOGADO
: GERSON RODRIGUES - SP254088
ADVOGADA
: DANIELA CHRISTOVAM GOMES - SP254070
CERTIDÃO
C542605155254506458551@
2025/0027190-6 - AREsp 2844878 Petição : 2025/0082563-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:49:40
Código de Controle do Documento: 724C7FAC-83FC-4F34-A232-EB9913C2293F

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0027190-6
AREsp 2.844.878 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155254506458551@
2025/0027190-6 - AREsp 2844878 Petição : 2025/0082563-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:49:40
Código de Controle do Documento: 724C7FAC-83FC-4F34-A232-EB9913C2293F